Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA, em face à sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor de PAULO AFONSO DA CRUZ. Em audiência de conciliação, a ora apelante e o apelado entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado pelo juízo (ID 27452288 – 27452290). Ao final do termo de audiência, constou observação de que as partes renunciaram ao prazo recursal. Posteriormente, a autora interpôs apelação e sustentou que a sentença seria recorrível, sob o argumento de que, na audiência de conciliação, fora informada de que caberia ao juiz analisar o mérito da questão quanto ao pedido de indenização por dano moral e material. No mérito, pleiteou pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos indenizatórios (ID 27452299). Contrarrazões no ID 27452307. Intimada para se manifestar acerca do interesse recursal, a apelante pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (IDs 27897775 – 28234091). É o relatório. Decido. Conforme consignado na Cláusula Quarta do termo de audiência, “as partes renunciam ao prazo recursal e requerem a homologação do presente acordo e, uma vez homologado, dão-se por satisfeitas, não mais pretendendo reclamar um(a) contra o(a) outro acerca do fato objeto desta ação”. Deste modo, as partes decidiram por entabular acordo, no qual renunciaram expressamente ao direito de recorrer e deram-se por satisfeitas quanto ao objeto da ação. Nesse passo, caso a recorrente não estivesse totalmente satisfeita com os termos pactuados e pretendesse a continuidade do feito, poderia fazer constar o requerimento de homologação parcial do acordo, sem abrir mão do prazo recursal, ou simplesmente não acordar e optar prosseguimento do feito. Assim, o conhecimento do recurso ora interposto encontra óbice intransponível no art. 1.000 do Código de Processo Civil que preleciona que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. No mesmo sentido, o entendimento retratado pela jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL, SEM RESSALVAS. HOMOLOGAÇÃO EFETUADA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO, EM RELAÇÃO A PARTE DO RECURSO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desistência do recurso produz efeitos imediatos, tendo em vista que, nos termos do art. 501 do CPC, "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". A produção dos efeitos prescinde, inclusive, de homologação judicial, pois o atual Código de Processo Civil não exige essa providência (STF-RE 65.538/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Antônio Neder, DJ de 18.4.1975; REsp 246.062/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 20.5.2004). 2. Assim, formulado de modo regular o pedido de desistência do recurso, e havendo a respectiva homologação, opera-se a preclusão, cujo principal efeito é o de ensejar o trânsito em julgado em relação à decisão recorrida, caso não haja outro recurso pendente de exame. No mesmo sentido: REsp 7.243/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 2.8.1993; AgRg no RCDESP no Ag 494.724/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 10.11.2003. Na doutrina, o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1014200/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 29/10/2008) AGRAVO REGIMENTAL EM DESISTÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PENDENTE DE JULGAMENTO. DESISTÊNCIA PROTOCOLADA OPORTUNAMENTE. HOMOLOGAÇÃO. 1. O pedido de desistência dos recursos cabíveis, cumulado com o pleito de renúncia ao direito em que se funda a ação, desde que formulados antes do transcurso do prazo recursal, importa no trânsito em julgado da ação, nos lindes da motivação ventilada no petitório. 2. In casu, revela-se viável o pedido de desistência, uma vez que protocolado anteriormente à decisão do agravo regimental no recurso especial. 3. Restando inquestionável o equívoco cometido pela Secretaria do Tribunal (juntada tardia de petição), atestado, inclusive, por certidão por ela mesma expedida, não podem ser prejudicadas as partes do processo, impondo-se seja considerada oportunamente interposta a Desistência, que se pretende seja homologada. 4. Agravo regimental provido, para declarar nulo o julgamento realizado em 04/02/2010, noticiado por certidão juntada à fl. 794 e homologar a desistência pleiteada às fls. 796/801, restando incólume a decisão de não conhecimento do recurso especial de fls. 777/781. (AgRg na DESIS no AgRg no REsp 902.711/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 18/11/2010) Desta feita, operou-se a preclusão e, consequentemente, o trânsito em julgado. A interposição de recuso é ato absolutamente incompatível com o ato de vontade anteriormente manifestado, logo carece a parte do interesse em recorrer, sendo incabível o conhecimento da irresignação. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601